Tribunal: TJBA
Processo: 8001018-59.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001018-59.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RAÇÃO ANIMAL AMS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELA HAGGE DE OLIVEIRA, MARCOS PAULO KRUSCHEWSKY LEAHY, JULLIA ALMEIDA CRUZ LEAHY

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INVESTIMENTO AUTOMÁTICO. INDISPONIBILIDADE DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. COBRANÇA DE ENCARGOS DE DESCOBERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Instituição Financeira contra sentença parcialmente favorável em ação indenizatória ajuizada por Empresa Consumidora, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes da realização de investimento automático que inviabilizou o pagamento de tributos agendados, gerando encargos fiscais e cobrança bancária adicional. A sentença de origem reconheceu falha na prestação de serviços e condenou o Banco à restituição simples dos encargos suportados pela
Suplicante
, no valor de R$ 348,28
(trezentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)
, rejeitando o pedido de dano moral. O Apelante impugnou a sentença, pleiteando a nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência da condenação.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, diante da não realização de audiência de instrução requerida; apurar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a justificar a condenação por dano material, e qual deve ser a extensão da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando a prova oral requerida se revela desnecessária,
pela
suficiência da prova documental e do livre convencimento motivado do Magistrado (CPC, arts. 370 e 371).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14 da Lei 8.078/90).

5. A aplicação automática da quase totalidade dos valores depositados em CDB, frustrando pagamento previamente agendado de tributos, caracteriza falha na prestação do serviço, uma vez que impôs à Consumidora prejuízos evitáveis e contrariou o dever de boa-fé objetiva.

6. A cobrança de encargos de descoberto, quando o saldo negativo decorre da própria conduta negligente do Banco, configura enriquecimento indevido e reforça o dever de indenizar.

7. A teoria da mitigação do prejuízo não afasta a responsabilidade objetiva do Fornecedor, especialmente quando a Consumidora não tem meios eficazes de evitar o dano que resulta da falha do serviço.

8. A condenação à indenização por dano material deve se restringir ao valor comprovadamente vinculado à falha do serviço bancário, sendo indevida a responsabilização por encargos tributários sem prova precisa da correlação exclusiva com a conduta do Réu.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 371, 85, §11; CC, arts. 397 e 944; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 43 do STJ.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n° 8001018-59.2022.8.05.0154
, oriundos da Comarca de L
uís Eduardo Magalhães
, em que figuram como
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A
.
,
sendo

Recorrida
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RAÇÕES ANIMAL CONFIANÇA EIRELI – ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para
reformar a sentença, apenas,
no tocante
ao
quantum
da condenação por danos materiais
,
limitando a restituição ao valor de R$ 104,34 (cento e quatro reais e trinta e quatro centavos)
, mantendo-se
íntegros
os demais termos do comando sentencial.